Tribunal: TJPA
Processo: 0804784-96.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804784-96.2023.8.14.0201

APELANTE: JACKSON SOUZA CORIOLANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0804784-96.2023.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JACKSON SOUZA CORIOLANO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147, CP), VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B, CP) E VIAS DE FATO (ART. 21, LCP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR QUE DEVE SER PROPORCIONAL À CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça, violência psicológica e da contravenção penal de vias de fato, em concurso material, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção, o reconhecimento da inconstitucionalidade da contravenção de vias de fato, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; se os crimes são autônomos; se a contravenção de vias de fato é constitucional; e se a dosimetria da pena e a fixação de danos morais foram realizadas de forma escorreita, comportando, neste último ponto, eventual readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal está amparada em um conjunto probatório robusto e coeso. A palavra da vítima, firme e coerente, foi corroborada pelo depoimento detalhado da filha do casal e por prova documental (áudios), sendo suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva.

5. Os crimes de ameaça e violência psicológica são autônomos, tutelando bens jurídicos distintos, o que afasta a aplicação do princípio da consunção. 6. A contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) foi recepcionada pela Constituição Federal, sendo sua aplicação legítima no combate à violência doméstica.

7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com a pena-base exasperada em razão da maior reprovabilidade da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, que extrapolaram o tipo penal.

8. A indenização por danos morais, embora devida, deve ser fixada em patamar que considere a capacidade econômica do réu. O valor original, embora justificado pela gravidade dos fatos, mostra-se excessivo diante da condição de hipossuficiência do apelante, comportando redução para melhor adequação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 69, 147 e 147-B; Lei de Contravenções Penais, art. 21; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2462460/SP; STJ - AgRg no HC 697993/ES; STJ - REsp 1643051/MS (Tema 983); STJ - HC 402334/RJ; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 0804083-54.2022.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JACKSON SOUZA CORIOLANO, por intermédio de seus advogados constituídos, contra a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA (ID 22780357), que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 147, caput, e 147-B, caput, ambos do Código Penal, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, em concurso material, à pena total de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Narra a denúncia (ID 22780267), em síntese, que no dia 26 de agosto de 2023, o denunciado ameaçou agredir fisicamente sua companheira, a vítima, quando esta retornasse do trabalho. Consta ainda que, no dia anterior, o acusado a teria agredido com empurrões e a ameaçado, proferindo xingamentos como “VAGABUNDA, PUTA!”. A exordial descreve um quadro de constante violência psicológica, com o réu solicitando dinheiro à vítima e, diante da negativa, proferindo humilhações. Tais fatos teriam ocorrido na presença da filha do casal, à época com 17 anos.

A defesa, em suas razões recursais (ID 25229085), pugna pela reforma da sentença. Sustenta, em suma: a) a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça; b) subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção; c) a declaração de inconstitucionalidade da contravenção de vias de fato; d) a redução da pena-base ao mínimo legal; e) o afastamento ou a redução da indenização por danos morais, alegando hipossuficiência; e f) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 25848700), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 28454017), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a reforma da sentença condenatória, contudo, após análise detida dos autos, entendo que o pleito não merece acolhimento.

2.1. Da Autoria e Materialidade Delitiva (Pedido de Absolvição)

A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, violência psicológica e da contravenção de vias de fato restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos.

A vítima, em seu depoimento judicial, narrou de forma coesa e detalhada o cenário de violência a que era submetida, afirmando que “estava vivendo um inferno”. Relatou que o apelante constantemente lhe pedia dinheiro e, quando não atendido, a xingava de “vagabunda”, “inútil” e “imprestável”, o que lhe causava abalo psicológico e medo. Confirmou ter sido ameaçada de morte e de agressão física, e que as ameaças eram habituais.

Seu relato é integralmente corroborado pelo depoimento especial de sua filha, que presenciou os fatos. A testemunha confirmou as humilhações diárias, os xingamentos (“PUTA”, “VAGABUNDA”) e as ameaças de morte proferidas pelo apelante contra a vítima. Narrou, ainda, que o pai chegou a empurrar a mãe e a "cutucá-la" com um cabo de vassoura. A testemunha foi a responsável por gravar os áudios (IDs 22780280, 22780281 e 22780282) que comprovam as ameaças, cujo conteúdo e autoria da voz foram confirmados pelo próprio réu em seu interrogatório, ainda que tenha tentado minimizar a gravidade dos fatos alegando se tratar de uma "brincadeira".

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos de prova, como no presente caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8) – destaquei.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.2. Da Não Aplicação do Princípio da Consunção

A defesa pleiteia a absorção do crime de ameaça pelo de violência psicológica. Sem razão, contudo. Os delitos são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos. Enquanto o art. 147 do CP protege a liberdade psíquica e a paz de espírito, o art. 147-B do CP visa resguardar a saúde psicológica e a autodeterminação da mulher, punindo um padrão de comportamento abusivo que visa degradá-la ou controlá-la. No caso, as ameaças de morte e agressão configuram crimes autônomos, não sendo mero meio para a prática da violência psicológica, que se manifestou também por humilhações e xingamentos constantes. Assim, correta a aplicação do concurso material de crimes.

2.3. Da Constitucionalidade da Contravenção de Vias de Fato

A tese de inconstitucionalidade do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 não se sustenta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. A contravenção de vias de fato é instrumento importante para a proteção da integridade física em agressões que não chegam a configurar lesão corporal, sendo fundamental no combate à violência doméstica. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 1 - Segundo já decidido pela Sexta Turma,
não há inconstitucionalidade na Lei de Contravencoes Penais que foi recepcionada pela atual Constituição Federal
. 2 - O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (atipicidade e legítima defesa putativa), não relevada, primo oculi. 3 - Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do writ. 4 - Ordem denegada. (STJ - HC: 402334 RJ 2017/0131968-6, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017) – destaquei.

2.4. Da Dosimetria da Pena

A defesa se insurge contra a exasperação da pena-base. Contudo, a decisão do juízo a quo foi devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal.

A
culpabilidade
foi negativada com base no "machismo e sentimento de posse", o que denota maior reprovabilidade da conduta. Da mesma forma, as
circunstâncias do crime
foram corretamente valoradas negativamente, pois os atos foram praticados na presença da filha adolescente do casal, causando-lhe trauma e sofrimento adicionais. O Superior Tribunal de Justiça já validou tal fundamentação:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL BÁSICO. (...) 2. O acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que
"o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito"
(AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022). (STJ - AgRg no HC: 697993 ES 2021/0317683-7) – destaquei.

Portanto, a pena-base foi fixada de forma justa e proporcional, não havendo reparos a serem feitos.

2.5. Da Indenização por Danos Morais

A defesa busca, subsidiariamente, a reforma da sentença no que tange ao valor fixado a título de indenização por danos morais, pleiteando sua redução, sob o argumento de hipossuficiência do apelante.

A tese merece parcial acolhimento.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, em casos de violência doméstica, é matéria pacificada na jurisprudência, sendo o dano considerado
in re ipsa
, ou seja, presumido. Para tanto, exige-se apenas que haja pedido expresso da acusação, o que foi devidamente observado nos autos.

O ponto central da análise, portanto, é a aferição da razoabilidade e da proporcionalidade do valor arbitrado.

É certo que a gravidade concreta dos fatos é acentuada, notadamente pela multiplicidade de infrações (ameaça, violência psicológica e vias de fato) e pela circunstância de a violência ter sido praticada na presença da filha adolescente do casal, o que, sem dúvida, justifica uma reparação expressiva.

Contudo, a finalidade da indenização na esfera penal não pode ser dissociada do princípio da proporcionalidade sob a ótica da capacidade econômica do ofensor. A imposição de um valor que, para a realidade financeira do apelante — trabalhador de baixa renda, conforme declarado em juízo —, se mostra excessivo, pode tornar a reparação inexequível, frustrando a própria efetividade da tutela jurisdicional. Nesse sentido, a jurisprudência pondera tais fatores:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...]
A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu.
[...] (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, a redução do quantum não significa minimizar o sofrimento da vítima, mas sim adequar a sanção à realidade dos autos, garantindo que ela seja, de fato, cumprida, e mantendo seu caráter pedagógico. O valor de R$ 5.000,00, embora justificado pela gravidade, revela-se elevado diante da comprovada condição financeira do apelante. Assim, entendo como justo e proporcional reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, montante que melhor equilibra a gravidade do crime, a reparação à vítima e a capacidade de pagamento do agressor, sem banalizar a conduta criminosa.

2.6. Da Justiça Gratuita

O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita carece de interesse recursal, uma vez que a sentença de primeiro grau já condenou o réu ao pagamento das custas, mas suspendeu sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão de sua hipossuficiência. Portanto, o benefício já foi, na prática, concedido.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença condenatória exclusivamente no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026